Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO LIMITE PERCENTUAL DAQUELE A ESTES. TEMA REPETITIVO 1085. MINIMO EXISTENCIAL. SALDO REMANECESCENTE MAIOR QUE O SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
2. O superendividamento está atualmente disciplinado no CDC, que promove a utilização de mecanismos com vista à sua superação pelo consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo no 1085, assentou a tese de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
4. Respeitado, pelos descontos consignados, o limite percentual mensal legalmente estabelecido, os abatimentos advindos de empréstimos voluntariamente contraídos pelo consumidor e efetivados em conta corrente devem observar o mínimo existencial.
5. Embora o contexto financeiro do recorrente não seja confortável, a intervenção judicial pleiteada é descabida porque a parte dispõe de outros meios para atingir seu objetivo e porque o valor restante ao apelante em conta corrente ultrapassa o salário-mínimo, o que torna irrazoável, na realidade brasileira, o acolhimento da tese de que tal valor lhe ofende o mínimo existencial.
6. A contratação responsável do crédito é incumbência partilhada entre consumidor e fornecedor, de modo a tornar inviável carreá-la, com exclusividade, a uma das partes.
7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.